Tribunal: TJDFT
Processo: 0728841-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a espera pela certificação do trânsito em julgado do agravo de instrumento. O agravante busca o prosseguimento da execução até a satisfação final da dívida, sem aguardar a preclusão da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir se é possível prosseguir com a execução até a satisfação final da dívida sem aguardar a preclusão da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de origem fundamenta-se no art. 535, § 3o, inciso I, do CPC, que dispõe que a ordem de pagamento por precatório apenas será expedida após rejeitadas as arguições da parte executada.
4. Este Tribunal tem adotado o posicionamento de necessidade de se aguardar a preclusão e resolução definitiva quanto à eventual rejeição das alegações da Fazenda Pública, a fim de proceder à expedição dos requisitórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: " Em execução contra a Fazenda Pública, a ordem de pagamento por precatório apenas será expedida após rejeitadas as arguições da parte executada, observando-se o disposto na Constituição Federal."
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 535, § 3o, inciso I; CF, art. 100, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1888876, 0710937-22.2024.8.07.0000, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 04/07/2024, p. 24/07/2024.